Tribunal: STF
Processo: Rcl 42172
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Magazine Torra Torra São Mateus Ltda. afirma haver a Relatora do agravo de instrumento em recurso de revista nº 1001661-09.2015.5.02.0610, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral - Tema nº 725, no recurso extraordinário nº 958.252.
    Segundo narra, no curso de ação trabalhista contra si ajuizada, interpôs recurso de revista. Menciona assentada, pelo Tribunal reclamado, a ausência de transcendência da questão atinente à responsabilidade solidária por créditos devidos a empregada de empresa prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra.
    Consoante argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inadequado impedir o processamento de recurso, ante a falta de transcendência do tema, quando em jogo discussão em relação à qual o Supremo tenha adotado tese sob a sistemática da repercussão maior ou no âmbito dos processos objetivos. Evoca jurisprudência.
    Ressalta o decidido no recurso extraordinário nº 958.252, sob o ângulo da repercussão geral - Tema nº 725, afirmando ser adequada, ao caso, a responsabilidade civil subsidiária. Diz da licitude da a terceirização.
    Destaca a impertinência do verbete nº 734 da Súmula do Supremo, uma vez inconstitucional a irrecorribilidade da decisão reclamada.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução definitiva, ante a possibilidade de trânsito em julgado do acórdão reclamado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa da matéria ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho. 
    2. Da leitura da decisão verifica-se que, a par da apontada ausência de transcendência do tema, o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos em legislação ordinária. Confiram trecho:
    [...]
    Na hipótese, não ficou demonstrado qualquer indicador de relevância (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT) nas matérias impugnadas no recurso de revista e reiteradas no agravo de instrumento, a saber: responsabilidade, acidente de trabalho, indenização por dano material – quantum/pensão, e multa processual. 
    Por fim, importante salientar que, ao analisar o Tema 181 da tabela de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.365, firmou o entendimento no sentido de inexistir repercussão geral quando a discussão versar sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 
    [...]
    Fez-se em jogo o que decidido no extraordinário de nº 598.365/MG. No precedente, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, por falta de matéria constitucional, quando a controvérsia é atinente à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, observada regência legal dos pressupostos.
    Não há identidade material entre o acórdão questionado e o formalizado no recurso extraordinário nº 958.252, submetido à sistemática da repercussão geral. Inexiste, no primeiro, discussão quanto ao tema relativo à licitude da terceirização.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator